Tribunal: CARF
Processo: 10320.721639/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721639/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.479 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
JOSUE ALVARES MENDES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
NORMAIS GERAIS. PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS. PRINCIPIO DA
DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva. O recurso voluntário interposto, apesar de ser de
fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado,
deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal
genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de
discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos
princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. De
igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721639/2012-13
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.479 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721639/2012-13

JOSUE ALVARES MENDES FILHO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-43.871/2013, às e-fls. 147/156, que julgou procedente o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2010, conforme peça inaugural do feito, às fls. 02/10, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 18/06/2012, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito,
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo,
que é parte integrante do presente auto de infração.
Conforme se extrai do Termo de Verificação, a fiscalização excluiu, para efeito de
determinação dos rendimentos omitidos caracterizados como depósitos bancários de origem não
comprovada os estornos de lançamento, devoluções de cheques, resgates de aplicações
financeiras ou de poupança e valores inferiores ou igual a R$ 1.000,00, cuja comprovação é
dispensada.
Após esta conferência, o contribuinte foi intimado, conforme Termo de Intimação
Fiscal – TIF 002/2011-0200, solicitando a comprovação dos valores creditados/depositados em
conta corrente.
Não houve pronunciamento do contribuinte, no prazo determinado. Foi expedido
novo TIF 003/2011-0200, em 27/3/12, fls. 96/99, com o mesmo conteúdo do TIF anterior. Após
o envio do TIF 003/2011-0200, o contribuinte pediu prorrogação do prazo de 30 dias, documento
assinado em 27/3/12. O TIF 003/2011-0200 foi devolvido após três tentativas de entrega, sem
êxito. Reenviado novamente, foi devolvido pela segunda vez, sem recebimento por parte do
contribuinte. Neste intervalo, houve alteração do domicílio fiscal do contribuinte, evento
comunicado à fiscalização. A intimação foi encaminhada para o novo endereço e recebida no
endereço do contribuinte em 25/5/12, conforme AR de fls. 102.
Em resposta ao TIF 003/2011-0200, o contribuinte se manifestou em 1/6/12, no
entanto, não comprovou a origem de nenhum dos valores creditados em conta corrente,
tampouco identificou os remetentes dos valores ou esclareceu o que motivou os lançamentos.
Motivo pelo qual foi lavrado o Auto de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 166/167, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.479 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721639/2012-13

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, solicitando a reabertura do prazo para apresentação do referido recurso voluntário.
Afirma ter informado a Auditoria o seu endereço provisório, tendo recebido todas
as intimações neste.
Alega que em seu edifício não há porteiro, atendendo todas as demandas, via
portaria eletrônica.
Explicita ser consabida a inconsistência da notificação via Edital, principalmente
quando não publicado em jornais de grande circulação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reabertura do
prazo para interposição do Recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fuiscais.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, trata-se do pressuposto intrínseco,
aquele relativo ao direito de recorrer, sendo este a observância do prazo de 30 (trinta) dias para
interposição do recurso.
No entanto, no presente caso, mesmo que superada a questão do pressuposto
intrínseco, ou seja, considerarmos tempestivo o recurso apresentado, constatamos que não foi
atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a "regularidade formal", ainda
que esta seja bastante relativizada no processo administrativo fiscal por se aplicar o princípio do
formalismo moderado, mas isto não é sinônimo de desnecessidade de ser apresentado o mínimo
de arrazoado dialético para combater as razões de decidir da decisão recorrida.
A questão é que não se observa no recurso uma só linha impugnando
especificamente o conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o
mínimo possível, o motivo para reforma ou nulidade da decisão guerreada.
Veja-se que a decisão vergastada decidiu pela manutenção do lançamento de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.479 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721639/2012-13

Em nenhum momento do recurso voluntário o recorrente adenta no mérito da
infração para atacar onde estaria o equivoco no lançamento ou na decisão de piso.
O mero protocolo de recurso voluntário apenas com o pedido para reabertura do
prazo para apresentação de “novo recurso”/”novas razões”, sem elementos inteligíveis para
obviar o contraditório em relação ao quanto decidido na forma das razões da primeira instância,
não permite conhecer o recurso voluntário. Tendo a decisão recorrida conhecido à impugnação
rechaçando as alegações ali expostas e, noutro ponto, ter o recurso voluntário pugnado dilação de
prazo, sem tecer uma linha sequer sobre o mérito (infração propriamente dita – omissão de
rendimentos), não é suficiente para satisfazer a admissibilidade.
Sendo assim, limitando-se o recurso voluntário a solicitar novo prazo, não merece
ser objeto de conhecimento, por completa ofensa ao princípio da dialeticidade. Deveria explicar
o motivo pelo qual entende que o recurso é tempestivo, para, então, trazer todas as alegações
pertinentes ao enfrentamento da autuação e decisão de piso, seja preliminar ou mérito. Observa-
se que o recorrente não agiu dessa forma.
Afinal, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar
seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a
matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao recurso
voluntário, na fase recursal, por serem normas gerais do processo administrativo fiscal.
Caracterizando, in casu, a preclusão consumativa.
Portanto, não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente
a "regularidade formal". Aliás, esta premissa também tem por base o princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital